Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700626-93.2020.8.07.0005 Apelante(s) DIRCEU ANTONIO GULGIELMIN COOPERATIVA AGRÍCOLA DA REGIÃO DE PLANALTINA-COOTAQUARA Apelado(s) Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S PA C H O Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 20440553) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Dirceu Antônio Gulgielmin em desfavor de Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina-Cootaquara, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 710.412,69 (setecentos e dez mil quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Observo das razões recursais da parte ré (Id 20440572) ter a recorrente inovado quanto à alegação de que a transferência da quantia objeto do empréstimo efetuado pela parte autora para seu patrimônio caracterizou doação em seu benefício e não empréstimo. Percebo não ter sido debatida, tampouco decidida, a questão na instância de origem. Desse modo, suscito de ofício a preliminar de inovação recursal, com o propósito de evitar surpresa nesta instância recursal e malferimento aos princípios da dialeticidade. Diante do exposto, em observância a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a começar pelo apelante, se manifestarem sobre a mencionada preliminar suscitada de ofício. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;